Tribunal: TJBA
Processo: 8037697-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037697-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037697-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
ANTONIO JOSE DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator